Tribunal: TJSP
Processo: 1038120-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Jales em face do Município de São Paulo visando o ressarcimento de despesas com remoção de paciente do Município de Jales para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Alegação de que a responsabilidade pelo transporte é do município de residência do paciente, qual seja, São Paulo. Descabimento. Não se verifica na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Jales em face do Município de São Paulo visando o ressarcimento de despesas com remoção de paciente do Município de Jales para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Alegação de que a responsabilidade pelo transporte é do município de residência do paciente, qual seja, São Paulo. Descabimento. Não se verifica na Portaria MS no 2.048/2002, que aprovou o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, qualquer previsão de que o município de origem seja o de residência do paciente. No caso dos autos, o paciente foi admitido na Santa Casa de Misericórdia de Jales e, posteriormente, através da Central de Regulação de Urgência, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, sem qualquer interferência do Município de São Paulo. Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso não provido.